Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014615-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 298.938.281-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014615-29.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Nelson Ferreira de Lima

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 203, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do art. 203, §2o, do CPC (correspondente ao art. 162, §2o, do CPC/73), sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014615-29.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Nelson Ferreira de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Nelson Ferreira de Lima, diante da ausência de manifestação do banco quanto à determinação de apresentação da
minuta do contrato de financiamento,
sob pena de multa diária,
determinou à gestora judiciária o cumprimento integral da decisão anteriormente proferida.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, pois realizou depósito judicial no valor de
R$ 268.590,14 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e quatorze centavos), que foi liberado para a empresa Rural Soluções e Serviços Ltda., de modo que agora é credor do exequente/agravado.

Segue sustentando ser
incabível o arbitramento de multa diária no caso em apreço, tendo em vista que é do interesse da instituição financeira o recebimento do seu crédito. Alega ser credor na ação, requerendo a inversão dos polos ativo e passivo. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137160160).

As informações foram prestadas (id. 137722305).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 1293394), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014615-29.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Nelson Ferreira de Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nelson Ferreira de Lima requereu cumprimento de sentença em face de Rural Soluções e Serviços Ltda. e Banco do Brasil S/A,
visando o cumprimento das disposições estabelecidas nos autos da ação ordinária que ajuizou, que determinou, em síntese, que o banco proceda a inclusão do nome do autor no programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA), invertendo-se o ônus de sucumbência, destacando que que todas as demais condições estabelecidas na Lei no 11.524/07 deverão ser cumpridas, inclusive no que refere ao art. 3o, §1o, inc. I, no que tange ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida e prestação de garantia.

Instado a realizar o depósito em juízo do montante do débito atualizado, bem com a apresentar a minuta do contrato de financiamento (id. 67098647, p. 78 – autos de origem), o banco permaneceu silente, se limitando a realizar o depósito judicial da quantia de R$ 268.590,14 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e quatorze centavos).

Diante disso, o MM. Juiz homologou a planilha de débito apresentada pela primeira executada -
Rural Soluções e Serviços Ltda., determinando a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pelo banco. Ao final, determinou “
a intimação pessoal do Banco do Brasil S/A para que cumpra a integralidade das determinações de ID 67098647 - Pág. 78, com a apresentação de minuta de contrato de financiamento, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$500,00 diário, até o limite de R$10.000,00
.
” – id. 68241682, p. 02 - autos de origem (grifei e negritei).

Decorrido o prazo para a manifestação do banco, o douto magistrado
a quo
proferiu o seguinte despacho, objeto deste agravo,
verbis
:

“
Vistos,

Atente-se à Gestora Judiciaria quanto ao fiel cumprimento das determinações proferidas, procedendo-se a intimação pessoal do Banco do Brasil S/A, consoante decisão de ID 68241682.

Às providências.”
(id. 84057087 – autos de origem)

Visto isso, resta demasiadamente claro que o
decisum
objurgado nada mais é do que um mero despacho,
sem qualquer cunho decisório
, mormente porque se destinou a impulsionar os autos, após a parte demandante requerer a extinção do processo por abandono da causa e a execução da multa anteriormente arbitrada (id. 84029800 – autos de origem).

Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o seu não conhecimento.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
verbis
:

“
3. Irrecorribilidade dos despachos.
O CPC 162 §3o define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo.
Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2o, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal.

2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag 1267544/CE, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente.
Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2o, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento
.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.”
(RAI n. 1019870-36.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.
”
(
RAR no 80224/2009, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. 19.08.2009 – grifei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022